Tribunal: TJDFT
Processo: 0722549-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722549-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: AMAURI FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. em face da decisão proferida nos autos da ação de ressarcimento promovida em desfavor dos agravados AMAURI FERREIRA DE SOUSA e outros, que rejeitou a alegação de prevenção e determinou a redistribuição aleatória do feito. Aduz a agravante, em suma, que o processo originário deve tramitar no mesmo juízo que apreciou a ação reivindicatória movida em face dos agravados, haja vista a identidade de partes e causa de pedir, evitando-se, assim, a prolação de decisões conflitantes. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão e determinar a redistribuição do feito para a 5a Vara Cível de Brasília. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbra o preenchimento de tais requisitos. Na origem, trata-se de ação de ressarcimento promovida pela agravante em desfavor dos agravados, derivada da ocupação irregular promovida por estes em imóvel de propriedade da agravante. Requer a condenação dos agravados à restituição do valor pago a título de IPTU e lucros cessantes até a data da efetiva ocupação (ID 191267255). O Código de Processo Civil estabelece a reunião de processos por conexão, nos seguintes termos: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” No caso, a ação ressarcitória e a ação reivindicatória (proc. n. 0045692-62.2014.8.07.0001) possuem identidade de partes, mas se diferenciam na causa de pedir, uma vez que a ação reivindicatória se funda no direito de reaver a propriedade de quem injustamente a detenha ou possua, enquanto a ação ressarcitória objetiva a condenação dos ocupantes ao pagamento dos valores recolhidos a título de tributos, além de lucros cessantes que entende ser devidos. Dessa forma, não resta configurada a conexão entre as ações, pois, não possuem a mesma causa de pedir. Outrossim, verifica-se que já houve prolação de sentença nos autos do processo n. 0045692-62.2014.8.07.0001, estando em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça para apreciação de recurso especial. Assim, não há se falar em prevenção do Juízo para o conhecimento da causa. Amparando a tese, colaciono arestos deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E DE FAMÍLIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. INAPLICABILIDADE. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO. (...) 2. De acordo com o artigo 55, §1o do CPC "Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado." 2.1. A Súmula 235 do STJ aduz: "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." 2.2. Em consulta processual, verifica-se que o processo supostamente conexo já foi sentenciado, tendo sido publicada em 25/05/2022 com trânsito em julgado em 05/07/2022. Dessa forma, não prospera a alegada conexão a fundamentar a remessa dos autos ao Juízo Suscitante. (...) (Acórdão 1640465, 07236110320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. ELEMENTOS DA AÇÃO. PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS. PREVENÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. PROCESSO PARADIGMA JÁ JULGADO. PREVENÇÃO POR CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Na conexão, a identidade entre os elementos da ação refere-se ao objeto ou à causa de pedir, não se exigindo a afinidade entre as partes do processo para seu reconhecimento (artigo 55, caput, do Código de Processo Civil). 2. A conexão é um critério de modificação de competência que pressupõe a existência de demandas distintas, mas que possuem vínculo de semelhança, não havendo necessidade de absoluta identidade entre os objetos ou as causas de pedir das ações tidas por conexas, bastando a latência do risco de decisões conflitantes ou contraditórias para que seja determinada a reunião dessas ações em um conceito mais amplo e aberto de conexão (artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil). 3. A conexão não determina a reunião de processos se um deles já foi julgado (artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil e enunciado n. o 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça), não se exigindo, inclusive, a ocorrência do trânsito em julgado para a afastar a incidência do instituto. Precedentes STJ. 4. Na espécie, a prevenção por conexão não é aplicável, porquanto o processo no. 000143-64.2017.8.07.0020 (ação de reintegração de posse), indicado como referência para o amparo do argumento, fora definitivamente julgado e com trânsito em julgado consolidado, não existindo o risco de decisão conflitantes ou contraditórias que possam embasar a sua reunião (artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil e enunciado n. o 235 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes TJDFT. (...) (Acórdão 1415459, 07023966820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Conselho Especial, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, não se encontra presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a revisão deste entendimento pode ser realizado em julgamento pela e. Turma. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator